Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-65.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), TALITA ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.302.121-97 (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA –PROTESTO DE TÍTULO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título via edital, conforme demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Talita Alexandre Rodrigues da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o
Banco Daycoval S.A.
, julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse plena e exclusiva já concedida em sede liminar sobre o veículo objeto do litígio, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a mora não restou comprovada por meio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato entre as partes. Aduz que no AR consta “não procurado”, e que o banco sequer enviou um
e-mail
,
whatsapp
ou tentou qualquer outro meio de localização, passando direto para o protesto, sem qualquer recebimento ou comprovante de entrega à apelante. Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 151975736).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Daycoval S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Talita Alexandre Rodrigues da Silva
, visando o recebimento de
R$ 24.343,55 (vinte e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo nº 14-958371/22, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência (id. 151975704).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (id. 151975731).

Inconformada, a apelante sustenta que a mora não restou comprovada, pugnando pela reforma da sentença
.

Pois bem. De prêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar os documentos que comprovam que exerce a profissão de operadora de caixa de supermercado, enveredando à concessão da benesse (id. 155548683).

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça pretendida
.

Superado esse ponto, como é sabido, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que o credor optou, primeiramente, pela notificação através de carta registrada extrajudicial (id. 151975706 - Pág. 2) encaminhada ao endereço do contrato, porém, a mesma não cumpriu o efeito necessário, ante ao status “
não procurado”
(id. 151975706 - Pág. 3).

Diante disso, promoveu o protesto do título, através do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres, valendo-se da modalidade editalícia (id. 151975706), constituindo, portanto, a devedora em mora.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado
a quo
, veja-se:

“
No caso em apreço, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado" (id. 88401732), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (id. 88401728).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, o Requerente procedeu ao protesto do contrato no Cartório de Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-MT (id. 88401732).

(...)

Neste peculiar, fundamentando-se no entendimento dos Tribunais expostos, reputo válida a constituição em mora do devedor consubstanciada no protesto do contrato no Cartório de Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-MT (id. 88401732), não havendo que se falar, portanto, em irregularidade da medida diligenciada pelo Requerente
.” (id. 151975731).

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, guardadas suas peculiaridades,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
.”
(RAC n.º 1000892-29.2020.8.11.0091, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato e, sendo infrutífera a notificação em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça
.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).
”

(RAC nº 1013696-40.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.08.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV DO CPC/15 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a

notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “não procurado”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário
.”
(RAC n.º 1005045-52.2018.8.11.0002, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 08.03.2023 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa da exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023